Tribunal: TJBA
Processo: 0027695-21.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0027695-21.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER SALVADOR NORTE SHOPPING

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS, À SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022 E À DEMANDA CONTRATADA (TEMA 176 DO STF). INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo Estado em 05/12/2017, que buscava reformar decisão liminar de 05/10/2017, a qual havia afastado a inclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. O embargante alega que a decisão incorreu em omissões quanto à aplicação dos critérios de modulação dos efeitos definidos no Tema 986 do STJ, à incidência superveniente da Lei Complementar nº 194/2022 e à ausência de manifestação sobre a exclusão da demanda contratada não utilizada, vinculada ao Tema 176 do STF.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar os critérios de modulação de efeitos do Tema 986 do STJ; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022, posterior à decisão, enseja integração da decisão judicial via embargos declaratórios; (iii) determinar se a ausência de pronunciamento expresso sobre a exclusão da demanda contratada da base de cálculo do ICMS configura omissão relevante, à luz do Tema 176 do STF.

3. A decisão embargada aplica corretamente a tese fixada pelo STJ no Tema 986, inclusive os critérios objetivos de modulação de efeitos, que resguardam liminares concedidas até 27/03/2017 e determinam a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS a partir dessa data. O embargante busca rediscutir esses parâmetros, o que não é cabível na via estreita dos embargos declaratórios.

4. A alegação de omissão quanto à Lei Complementar nº 194/2022 é infundada, pois a decisão foi proferida à luz da jurisprudência vigente à época do julgamento (março de 2024), não se verificando omissão por ausência de aplicação de norma posterior. A superveniência legislativa deve ser debatida no mérito da ação originária, observando-se o princípio da irretroatividade tributária.

5. A ausência de manifestação expressa sobre a exclusão da demanda contratada (objeto do Tema 176 do STF) não caracteriza omissão, pois a decisão embargada limitou-se a examinar o único ponto devolvido no recurso: a inclusão das tarifas TUST e TUSD. A tutela antecipada versava sobre dois pedidos, mas o recurso interposto tratava apenas de um deles, inexistindo vício sanável por embargos quanto à parte não impugnada.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, como ocorrido no caso.

7. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio texto da decisão. Inexistindo tal vício, tampouco erro material, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027695-21.2017.8.05.0000, em que figuram como embargante SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER SALVADOR NORTE SHOPPING e como embargado PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.